Tribunal: STJ
Processo: 5020650-37.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106871 - SC(2025/0449262-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SERGIO KARSTEN
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
INTERES.
: TANIA BEHLING - MICROEMPRESA
INTERES.
: HEINZ KARSTEN
INTERES.
: TANIA BEHLING
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS.
UTILIZAÇÃO COMO MORADIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em regra compete ao
devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos
de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da
" (AgInt no
, Relator Ministro
referida proteção legal
AREsp 1.380.618/SE
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 1o/
).
4/2020
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos,
das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu que o devedor não
apresentou minimamente nenhuma prova de que o imóvel em questão é
utilizado por ele como sua moradia. A revisão dessa conclusão demandaria o
reexame de provas, providência manifestamente proibida nesta instância
recursal, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA56537942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e1ed9311-39b7-4b94-b186-bd5c852081fa

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e1ed9311-39b7-4b94-b186-bd5c852081fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106871 - SC(2025/0449262-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SERGIO KARSTEN
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
INTERES.
: TANIA BEHLING - MICROEMPRESA
INTERES.
: HEINZ KARSTEN
INTERES.
: TANIA BEHLING
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS.
UTILIZAÇÃO COMO MORADIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em regra compete ao
devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos
de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da
" (AgInt no
, Relator Ministro
referida proteção legal
AREsp 1.380.618/SE
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 1o/
).
4/2020
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos,
das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu que o devedor não
apresentou minimamente nenhuma prova de que o imóvel em questão é
utilizado por ele como sua moradia. A revisão dessa conclusão demandaria o
reexame de provas, providência manifestamente proibida nesta instância
recursal, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO KARSTEN contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA55003805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:24
Código de Controle do Documento: 41d42762-a7fd-40e5-a9b7-e832c47a55a8

“Agravo interno – execução de título extrajudicial – decisão na qual foi
rejeitada a arguição de impenhorabilidade de imóvel que, segundo o
agravante, serve-lhe de moradia – ausência de prova, todavia, de que o bem
constritado consiste num bem de família – contexto fático que repele a
proteção legal almejada – recurso interno desprovido
A ausência de evidência no processo de que o imóvel constritado destina-se a
moradia permanente do núcleo familiar o qual integra o devedor repele a
proteção legal da impenhorabilidade do bem de família consagrada pela
.” (e-STJ, fls. 174)
Lei no 8.009/1990

Não foram opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 205).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
o da
, pois teria havido negativa indevida da proteção da
art. 1
Lei 8.009/1990
impenhorabilidade do bem de família, uma vez que o imóvel seria o único bem do recorrente e
serviria de moradia da entidade familiar, razão pela qual a penhora seria vedada;
(ii)
o, V, da
, pois a exceção à impenhorabilidade por oferta do
art. 3
Lei 8.009/1990
imóvel em garantia real teria deve ser interpretada restritivamente, exigindo-se demonstração de
que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar, com ônus probatório do
credor quando a garantia é prestada em favor de pessoa jurídica da qual o garantidor não
participa; e
(iii)
o da
, pois a declaração de residência firmada de próprio
art. 1
Lei 7.115/1983
punho teria eficácia probatória suficiente para presumir a veracidade da residência familiar,
tornando desnecessária exigência de outros documentos e, por consequência, impondo o
reconhecimento da impenhorabilidade.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 197-204).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
O recurso especial não prospera.
No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a penhora do imóvel, com
fundamento na ausência de demonstração de que o bem seria utilizado pela parte agravante ou
por sua família, como residência permanente (e-STJ, fl. 175):

"VOTO
1. Como se sabe, é impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente
,
o).
(Lei no 8.009/1990 art. 1
No caso, a documentação arregimentada ao processo não é suficiente para
comprovar que o imóvel matriculado sob o no 1.656, do Ofício de Registro
de Imóveis de Jaraguá do Sul, é utilizado como residência permanente de
. É que, para comprovar isso, ele apresentou apenas
Sérgio Karsten
declaração de residência firmada de próprio punho (Evento 113, DECL192
dos autos de origem).
Porque não foi comprovada a utilização do imóvel para moradia habitual
da entidade familiar, inviável a concessão da proteção legal da
(nesse sentido: STJ – Recurso Especial
impenhorabilidade do bem de família
Documento eletrônico VDA55003805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:24
Código de Controle do Documento: 41d42762-a7fd-40e5-a9b7-e832c47a55a8

no
Terceira Turma, unânime, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em
1005546/SP,
26.10.2010; TJSC – Agravo de Instrumento no 4019449-66.2019.8.24.0000,
de Lages, Quarta Câmara de Direito Comercial, unânime, relatora
Desembargadora Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em 1o.10.2019; TJSP –
Agravo de Instrumento no 2182552-35.2019.8.26.0000, de São Paulo, Décima
Quinta Câmara de Direito Privado, unânime, rel. Des. Vicentini Barroso, j.
em 3.2.2020).
No mais, é incontroverso que o agravante figura como garantidor em
escritura pública de confissão de dívidas, na qual ofertou o imóvel
, o que o sujeita, portanto, à exceção a
penhorado em garantia
impenhorabilidade do bem de família.
Dito isso, não há reparo a ser praticado na decisão recorrida."

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o exame
quo
acurado dos autos, das provas documentais e da natureza da lide, concluiu que o devedor não
comprovou minimamente que o imóvel em questão é utilizado por ele como sua moradia.
Assim, é inviável conhecer do recurso especial, porque a revisão do acórdão
recorrido não prescindiria do reexame fático-probatório dos autos, providência manifestamente
proibida nesta instância, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Cumpre destacar que não se trata de simples valoração de fatos incontroversos, pois
não há no acórdão recorrido nenhuma circunstância admitida que possa ser interpretada em prol
da tese do agravante.
Por fim, segundo os fatos definitivamente delineados pelo Tribunal de origem,
constata-se a conformidade com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que, em regra,
compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos
autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal, o que, como
visto, não ocorreu na hipótese.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
BEM
DE
FAMÍLIA.
REQUISITOS.
UTILIZAÇÃO COMO MORADIA PERMANENTE. IMÓVEL ÚNICO. ÔNUS
DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CREDOR.
DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À
ENTIDADE FAMILIAR.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Embargos de terceiro ajuizados em
dos quais foi extraído o
8/10/2015,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
14/10/2024
em 13/3/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se compete ao credor ou
ao devedor o ônus da prova acerca da caracterização do imóvel penhorado
e (II) se é possível, na hipótese, a reserva da meação do
como bem de família
cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o
prevê, em seu artigo 1o, a impenhorabilidade do imóvel
8.009/90
residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de
outra natureza, ressalvadas as exceções estabelecidas em seu artigo 3o.
4. No que tange aos requisitos para o enquadramento do imóvel como bem de
família, o artigo 5o da Lei n.o
prevê a necessidade de utilização do
8.009/90
imóvel, pelo casal ou pela entidade familiar, como moradia permanente.
Documento eletrônico VDA55003805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:24
Código de Controle do Documento: 41d42762-a7fd-40e5-a9b7-e832c47a55a8

Além disso, estabelece que a impenhorabilidade abrange um único imóvel; se
o casal ou a entidade familiar possuir vários imóveis utilizados como
residência, o parágrafo único do artigo 5o do referido diploma legal prevê
que a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver
sido registrado para tal finalidade no Registro de Imóveis.
5. Em regra, o ônus da prova relativamente ao preenchimento dos
requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família incumbe ao
devedor. Se esse último trouxer aos autos elementos que indiciem, de forma
suficiente, a configuração do bem de família, compete ao credor a sua
descaracterização para afastar a regra da impenhorabilidade.
6. Essa possibilidade, no entanto, não elimina a exigência de que o devedor
apresente, ao menos, indícios do enquadramento do imóvel como bem de
família, não se podendo presumi-lo. Aplica-se, aqui, o princípio segundo o
qual o ônus da prova incumbe a quem alega - seja ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito, seja ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, incisos
I e II, CPC).
7. Na hipótese de dívida contraída por um dos cônjuges, há a presunção de
que reverteu em benefício do casal. Compete ao outro cônjuge, para a
reserva de sua meação, demonstrar que isso não se verificou.
8. Efetuada na origem a correta distribuição do ônus da prova, não se
justifica a reforma do acórdão que afastou a impenhorabilidade do imóvel e a
reserva da meação, sem que se possa, em sede de recurso especial,
reexaminar a prova dos autos em si.
IV. DISPOSITIVO
"
9. Recurso especial conhecido e não provido.
, Relatora Ministra
(REsp n. 2.197.678/MG
NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
16/9/2025,
19/9/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA PROVA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA DE
IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO
STF.
INCURSÃO
NO
CAMPO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...)
5. A Segunda Seção do STJ assentou que é "ônus do executado comprovar
não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena
propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à
exploração para subsistência familiar"
, Relatora
(REsp n. 1.913.234/SP
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/2/2023,
.
7/3/2023)
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o enunciado processual da não
surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde
da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação
jurisdicional" (AgInt no
, Relator Ministro Marco
AREsp n. 1.967.559/DF
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/2/2022,
10/3/2022)
Documento eletrônico VDA55003805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:24
Código de Controle do Documento: 41d42762-a7fd-40e5-a9b7-e832c47a55a8

9. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
"
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.144.107/RJ
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
27/11/2023,
1/12/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS
PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211
DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 518/STJ
DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus
da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento
do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos
autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida
proteção legal.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula n. 83/STJ
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
). (...)
(Súmula n. 7/STJ
"
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.380.618/SE
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
30/3/2020,
1/4/2020)

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:24
Código de Controle do Documento: 41d42762-a7fd-40e5-a9b7-e832c47a55a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.106.871 / SC
Número Registro: 2025/0449262-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004797619998240036 4797619998240036 50206503720238240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO KARSTEN
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
INTERES.
: TANIA BEHLING - MICROEMPRESA
INTERES.
: HEINZ KARSTEN
INTERES.
: TANIA BEHLING
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56427715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 62620cee-0ef9-48f8-b59f-4137b4facccf

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 62620cee-0ef9-48f8-b59f-4137b4facccf